Tribunal: TJDFT
Processo: 0713953-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE BENS DO CÔNJUGE EM PROCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO CRÉDITO CONTRAÍDO EM BENEFÍCIO DA ECONOMIA FAMILIAR. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO PATRIMÔNIO DO CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS CÔNJUGES. PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO. AVERIGUAÇÃO DE PATRIMÔNIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CABIMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO EM CASO DE CONSTRIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. Ainda que o título executivo judicial faça menção expressa apenas ao executado, e não ao seu cônjuge, é possível a penhora de bens e patrimônio do consorte, devendo este demonstrar que o empréstimo não foi contraído em benefício do casal.
2. O artigo 1.658 do Código Civil estabelece que, na constância do casamento, sendo a opção pelo regime de comunhão parcial, a consequência é a comunicação dos bens que sucederem ao início da união. Além disso, o artigo 1.664 do Código Civil reza que as dívidas contraídas em prol da economia familiar obrigam solidariamente ambos os cônjuges, por meio do acervo patrimonial constituído no curso do relacionamento.
3. Da interpretação conjunta das normas, resulta que é cabível a averiguação de patrimônio registrado em nome do cônjuge da executada, a fim de localizar bens passíveis de constrição, preservando-se, por certo, a sua parte na meação, sem que isso importe em ofensa ao direito de propriedade, no plano material, e ao contraditório e à ampla defesa, no plano processual. Inclusive porque, havendo constrição indevida de ativos que compõem o acervo exclusivo do cônjuge que não ocupa o polo passivo da execução, este poderá opor embargos de terceiro.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.